Tribunal: TJDFT
Processo: 0749085-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749085-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDERSON CLEYTON LIMA CAMPOS IMPETRANTE: GEILTON GOMES DE ASSIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WENDERSON CLEYTON LIMA CAMPOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais dos Distrito Federal, consubstanciado em excesso de prazo na execução da pena. O pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, em sede de plantão judicial (ID 66311974). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, noticiando o deferimento da progressão ao regime semiaberto, com autorização de trabalho externo via FUNAP (ID 66703785). Manifestação da d. 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela denegação da ordem (ID 67104629). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto foi promovida, em 25.11.2024, a soma das penas do paciente e deferida, pelo Juízo da execução, a progressão de regime ao paciente, com autorização de trabalho externo via FUNAP ou mediante proposta de emprego previamente analisada por esse Juízo, com a consequente atualização do relatório da situação processual executória do paciente. Diante da modificação do cenário da situação da execução penal do paciente, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator